Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705773-61.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: ARS - COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS DONA MARIA EIRELI - ME EMBARGADO: TERRACAP DECISÃO Em 6/4/22 foi deferido o pedido de suspensão do processo por 90 dias, ante a possibilidade de celebração de acordo entre as partes (id. 34205004). As partes informam, em 18/5/22, a celebração de acordo (id. 35373491) quanto aos honorários advocatícios fixados em r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (id. 24559098) e que foi mantida pelo Tribunal (ids. 26581810 e 33364264). O pagamento da quantia de R$ 15.000,00, objeto do acordo, está comprovado (id. 35373506). Assim, homologo o acordo celebrado entre as partes e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau para arquivamento. Brasília - DF, 19 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora